Tribunal: TJMT
Processo: 1064177-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo: 1064177-67.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida: LAURO WILMAR WAYHS
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) ̈.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA. SÚMULA 130/STJ. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de furto do veículo do recorrido no estacionamento da recorrente.
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de improcedência, minoração do quantum indenizatório moral fixado.
3. Os comércios ao proporcionarem aos seus clientes a comodidade de estacionamento de veículos, apresentam um diferencial e um atrativo para os consumidores, e por isso, passam a responder por eventuais danos que eles possam sofrer, em razão do dever de guarda e proteção. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – “Súmula 130: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”
4. Para a reparação de danos por furto, a parte consumidora demonstrou o fato, o dano e o nexo causal, face a utilização dos serviços junto a empresa, sendo que esta tenha trazido elemento desconstitutivo do direito, ônus probatório que lhe incumbe em decorrência da responsabilidade objetiva e artigo art. 6o, VIII, CDC. Verossimilhança das alegações evidenciadas.
5. Encargo da recorrente em demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância (e, nesse aspecto, um sistema de monitoramento e vigilância, seria meio de prova hábil), o que não fez.
6. Neste sentido, ressaltou o juízo a quo: “ Com efeito, quando o fornecedor disponibiliza estacionamento para os veículos dos clientes, assume o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a pessoa do usuário, trata-se, portanto, de dever anexo de proteção, que quando violado gera dever de indenização pelo dano material e moral.
No presente caso, o que está em discussão é a presença do fortuito interno, que se relaciona aos riscos da atividade desenvolvida pela própria empresa que se dispõe a fornecer o estacionamento.”
7. Falha na prestação dos serviços configuradas.
8. Circunstância fático-probatória que possui grau suficiente a ultrapassar a esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais diante da quebra de expectativa na segurança e os prejuízos suportados.
9. Quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não comporta reforma e dentro do critério da razoabilidade.
10. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido.23. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.24.
12. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064177-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURO WILMAR WAYHS - CPF: 004.893.501-86 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 021.721.461-45 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0084-13 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024